Tribunal: TJES
Processo: 0000621-85.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Férias; Nulidade
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000621-85.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS
APELADO: MARIANA FERREIRA DE SOUZA CESAR
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/CONTRATAÇÕES. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. TESES FIRMADAS EM TEMAS REPETITIVOS E SÚMULA TJES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – com repercussão geral reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em precedentes vinculantes, este Sodalício editou a Súmula nº 22: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

2.
O fato de a contratação ter sido precedida de processo seletivo não configura, por si só, obediência ao Princípio do Concurso Público. Acaso verificada a duração extensa e prolongada de um contrato que deveria restar pautado pela precariedade e provisoriedade, deve-se reconhecer a nulidade das contratações, já que a municipalidade deveria ter realizado Concurso Público, cujas características distinguem, e muito, de um simplificado processo seletivo.

3.
Constata-se a presença nos autos de provas suficientes a demonstrar que a autora manteve com o município contrato(s) temporário(s) por períodos que somam mais de 5 (cinco) anos (entre fevereiro/2012 e fevereiro/2017) de duração, não restando dúvidas, portanto, de que a duração dos contratos temporários firmados foi excessiva, em violação à própria lei municipal de regência, e aos próprios contratos que eram firmados por prazos de até 12 (doze) meses, sem previsão de prorrogações.

4.
As seguidas contratações da apelada, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados, mas em prazos que superaram e muito o improrrogável período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS, conforme disposto na sentença.

5.
Agravo Interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra decisão monocrática do Des. Subst Aldary Nunes Junior - juntada ao ID 3769368-, na qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos termos do art. 932, IV, alíneas “a” e “b” c/c art. 1.011, I ambos do novo CPC/2015.

Em seu Agravo Interno, alega que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Recurso Extraordinário (RE) 596478 RG/RR, o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho com a Administração Pública, declarado nulo, mas em seu entender, somente nos casos de inobservância à regra constitucional de prévia aprovação em concurso público, não sendo esta a hipótese. Isso porque, porque os contratos foram firmados com base na aprovação no processo seletivo, ou seja, pelo princípio do concurso público. Também afirma que a contratação da autora ampara-se no artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal nº 885/2005, de forma que inexistiriam irregularidades a ensejar a declaração de nulidade da contratação.

Decorrido o prazo da agravada para apresentar suas contrarrazões.

Em que pese o inconformismo do agravante, não há motivos para alterar as conclusões já externadas no pronunciamento monocrático.

Na mencionada decisão pretérita, relatou-se, inicialmente, que a autora e ora agravada ajuizou a demanda alegando que foi contratada sob designação temporária por mais de três anos para o cargo de professora MAPA desde 01.02.2012, sem a necessária aprovação por prévio concurso público, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF. Assim, requereu o recebimento do FGTS pelo período laborado, além das férias não gozadas e indenização por danos morais, sendo que seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com condenação do ente municipal exclusivamente ao pagamento do FGTS não recolhido.

O Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 927, III, consagrou a eficácia vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores, em julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Nesse sentido, o Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
- cuja
repercussão geral havia sido reconhecida
, qualificando-lhe como
representativo da controvérsia
-, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Cito: (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do

REsp 1.110.848/RN (Tema 141)
, sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC/73
(recursos repetitivos)
, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS”.

Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064)
, pacificou a orientação supra em âmbito estadual e editou a
Súmula nº 22,
segundo o enunciado: “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Também restou registrado que a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam
sucessivas renovações
do contrato de trabalho, em
afronta ao princípio do concurso público
. (STJ.AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Portanto, o fato de a contratação da agravada ter sido precedida de processo seletivo, muito obviamente, não configura, por si só, obediência ao Princípio do Concurso Público. Acaso verificada a duração extensa e prolongada de um contrato que deveria restar pautado pela precariedade e provisoriedade, deve-se reconhecer a nulidade das contratações, já que a municipalidade deveria ter realizado Concurso Público, cujas características distinguem, e muito, de um simplificado processo seletivo.

Acerca da contratação da agravada, constata-se a presença nos autos da CTPS da autora, dos instrumentos dos contratos firmados por tempo determinado e Declaração de Tempo de Serviço assinada por servidor do município, além de Fichas Financeiras, elementos mais que suficientes a demonstrar que a autora manteve com o município contrato(s) temporário(s) por períodos que
somam mais de

5
(
cinco
) anos
(entre
fevereiro
/
2012
e
fevereiro
/201
7
)
de duração, de forma quase ininterrupta, eis que ps vínculos foram seguidos. Vejamos os vínculos da autora comprovados nos autos:

01/02/2012 a 31/01/2013;

24/04/2013 a 23/12/2013;

03/02/2014 a 23/12/2014;

06/02/2015 a 16/12/2015;

10/03/2016 até a data de ajuizamento da ação 27.05.2017 – e sem ciência de exoneração até a presente data.

Não restam dúvidas, portanto, de que a duração dos contratos temporários firmados foi
excessiva,

em violação à própria lei municipa
l
de regência,
e aos próprios contratos que eram firmados por prazos de até 12 (doze) meses
, sem previsão de prorrogações.

Dispõe a Lei n. 885/2005 que disciplina a contratação por tempo determinado no município de Pancas que estas serão feitas por tempo determinado e
improrrogável
, observado os seguintes prazos máximos:
“
I - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos III e V”
, ou seja, para atender a situações de urgências e emergências relacionadas aos serviços públicos essenciais; e para admissão de professor substituto ou para atendimento de situação de emergência para manutenção do regular funcionamento da rede municipal de ensino.

As seguidas contratações da agravada, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados, mas em prazos que superaram e muito o improrrogável período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional,
fazendo jus a autora à verba de FGTS pelo período laborado,
conforme disposto na sentença.

Inclusive, restou registrado anteriormente que a tese defensiva do ora agravante, de que não poderia alijar a agravada de participar dos processos seletivos deflagrados não procede, em virtude da tese fixada pelo STF em Recurso Extraordinário nº 635.648
(Tema 403
) sob o rito de Repercussão Geral, julgado em junho de 2017, no sentido de que: “
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado
”.(RE 635648, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-206 Divulg 11-09-2017 Public 12-09-2017).

Cediço que o Tema 403 - STF refere-se aos requisitos para contratação de professor substituto no âmbito de instituições federais de ensino superior, mas no próprio julgamento foi realçada a importância de que esse lapso seja observado para as demais contratações, sendo que este Sodalício entende por aplicável a tese de que haja lapso razoável entre as contratações de temporários em âmbito estadual e municipal. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130350614, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Por fim, não há se falar em violação ao art.15 da Lei 8.036/90 ou inviabilidade de se condenar o município ao pagamento da referida verba fundiária simplesmente por se tratar de contrato sob regime jurídico-administrativo, e não celetista. Tal fato não impede a aplicação da tese jurídica exposta inicialmente pelos precedentes vinculantes citados, como vem sedimentando a jurisprudência nacional. Nessa toada, a título de reforço, cito recente do e. Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade da orientação jurisprudencial do RE 596.478/RR aos casos de
servidor
público
submetido ao vínculo jurídico-administrativo. Cito:
(REsp 1602090/SC, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desª Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016).

Portanto, o recurso interposto contraria os precedentes vinculantes mencionados na decisão primeva e monocrática, devendo-se manter a condenação do município ao pagamento à requerente dos valores relativos ao FGTS pelo período laborado, com a devida observância das verbas fulminadas pela prescrição declarada na sentença e não impugnada.

Dessa forma, mesmo revisitando a matéria, não há motivos para reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________